Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003061-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: QLVX - SAUDE EXTRA-HOSPITALAR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR, MARIA EMILIA ARAUJO DE MELO, ISRAEL SACRAMENTO GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇOS DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO PARCIAL
afastada
. PROVA DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO. SUPRESSIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por QLVX – Saúde Extra-Hospitalar Ltda. – EPP, condenando a ré ao pagamento de R$ 75.178,83, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. A autora alegou ter prestado serviços de home care entre 2016 e 2018 sem a devida contraprestação. A ré apelou sob alegação de prescrição, ausência de notificação válida, inexistência de prova da dívida e aplicação da teoria da supressio.

II. Questão em discussão

Discute-se se a pretensão de cobrança está parcialmente prescrita e se há prova suficiente da existência da dívida, da prestação dos serviços e do inadimplemento, além da aplicabilidade da supressio por ausência de cobrança tempestiva.

III. Razões de decidir

1.

A pretensão tem natureza contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.

Restou comprovada a prestação dos serviços mediante documentação idônea: propostas assinadas, e-mails, notas fiscais e planilhas detalhadas.

3.

A ausência de impugnação específica da apelante aos valores cobrados enseja a presunção de veracidade das alegações da autora (art. 341, CPC).

4.

A mora decorre automaticamente da ausência de pagamento na data prevista (mora ex re), sendo desnecessária a notificação extrajudicial.

5.

Inaplicável a supressio, pois a autora demonstrou a tentativa de cobrança no período prescricional, não havendo omissão prolongada ou comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. Em contratos de prestação de serviços contínuos, a prescrição é decenal, incidindo de forma parcelada sobre cada parcela vencida.

7.

A supressio não se configura quando ausente omissão prolongada e quando há cobrança dentro do prazo prescricional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003061-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA